Tribunal: TJPA
Processo: 0008008-86.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008008-86.2011.8.14.0301

APELANTE: AMAZONEX ADMINISTRADORA DE BENS S/A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos por Banco do Brasil S.A. e Amazonex Administradora de Bens S.A. contra acórdão que negou provimento aos Agravos Internos apresentados por ambas as partes. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à responsabilidade do Banco do Brasil S.A. e à condenação em honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao tratar da responsabilidade do Banco do Brasil S.A.; (ii) verificar se houve omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência em relação à Amazonex Administradora de Bens S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, mas sim à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades. O acórdão atacado enfrentou todas as questões relevantes, fundamentando devidamente sua decisão.

4.

A alegada omissão quanto à responsabilidade do Banco do Brasil S.A. não procede, pois a decisão embargada abordou suficientemente a questão, não havendo necessidade de responder todas as teses levantadas se o fundamento adotado é suficiente para o desfecho do julgamento.

5.

A Amazonex Administradora de Bens S.A. também não demonstrou a existência de omissão na fixação dos honorários de sucumbência, tendo o acórdão tratado adequadamente a matéria, rejeitando a majoração dos honorários por ausência de provimento integral do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão não é omisso quando enfrenta suficientemente as questões postas, não sendo necessário o exame de todas as teses levantadas pelas partes se o fundamento adotado é suficiente para a decisão.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.04.2022; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.04.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0008008-86.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTES: BANCO DO BRASIL S.A e AMAZONEX INDUSTRIAL EXPORTADORA S/A

ADVOGADOS: ARTHUR VINICIUS NAVAS MACHADO - OAB/SP 355.288 e OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO OAB/PA 16.676

EMBARGADOS: AMAZONEX ADMINISTRADORA DE BENS S/A e BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADOS: e OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO OAB/PA 16.676 e ARTHUR VINICIUS NAVAS MACHADO - OAB/SP 355.288

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

BANCO DO BRASIL S.A (ID.

21633426)

e por
AMAZONEX ADMINISTRADORA DE BENS S/A (ID. 21644738)
em face do acórdão de

ID. 21462419, que havia conhecido de ambos os Agravos Internos interpostos ao ID. 18395775 e ao ID. 18416952 e negado-lhes provimento.

BANCO DO BRASIL S.A
anuncia em seu texto suposta omissão do acórdão quanto a dispositivos jurídicos defendidos, seja para afastamento da obrigação de responsabilidade, seja para limitarem a atuação jurisdicional sob pena de vício
extra petita.

Por sua vez,
AMAZONEX ADMINISTRADORA DE BENS S/A
anuncia omissão quanto a condenação da recorrida em honorários de sucumbência.

Intimados a contraminutar pelo ID. 21645311, houve oferecimento de resistência recursal ao ID.
21836715
por
AMAZONEX ADMINISTRADORA DE BENS S/A
e ao ID. 21836715 por
BANCO DO BRASIL S/A
.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0008008-86.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTES: BANCO DO BRASIL S.A e AMAZONEX INDUSTRIAL EXPORTADORA S/A

ADVOGADOS: ARTHUR VINICIUS NAVAS MACHADO - OAB/SP 355.288 e OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO OAB/PA 16.676

EMBARGADOS:
AMAZONEX ADMINISTRADORA DE BENS S/A
e BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADOS: e OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO OAB/PA 16.676 e ARTHUR VINICIUS NAVAS MACHADO - OAB/SP 355.288

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço de ambos os recursos de Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Ademais, o omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso)

In casu,
quando BANCO DO BRASIL S.A anuncia em seu texto suposta omissão do acórdão quanto a dispositivos jurídicos defendidos, seja para afastamento da obrigação de responsabilidade, seja para limitarem a atuação jurisdicional sob pena de vício extra petita, a bem da verdade,
está buscando rever a compreensão jurídica dada ao tema, o que não detém comporte na via dos Embargos de Declaração.

Mesma compreensão quanto ao pleito de
AMAZONEX ADMINISTRADORA DE BENS S/A, quanto a verba honorária, uma vez que o acórdão deixou muito bem dispostas as razões que se estavam adotando para que a verba não fosse majorada,
in verbis:

“(...) Ante as compreensões acima, por sua vez,
afasta a hipótese de majoração da verba honorária recursal
, uma vez que não se observou o triplo requisito estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça aquando do julgamento do EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021, no que tange ao provimento integral, que deveria ocorrer para majoração, o que não é hipótese
eis que a monocrática foi por parcial provimento, aqui mantida. (...)”

Desta forma, a irresignação é quanto à matéria, e não, quanto a pedido.

Querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omissos, mesmo havendo por ser indeferidos na decisão recorrida é buscar a rediscussão da matéria, o que está obstado pela via dos Aclaratórios. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Para mais:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração
não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Em assim sendo, diante da inexistência de contradição
,

sou no sentido de
CONHECER DE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024